Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-03.2022.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000011-03.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Competência da Justiça Estadual, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (RECORRENTE), LEANDRO SOUZA ROCHA - CPF: 042.892.451-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO SOUZA ROCHA - CPF: 042.892.451-45 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.411.941-60 (RECORRIDO), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (RECORRIDO), POMPILIO PEREIRA SOARES NETO - CPF: 487.543.581-91 (ASSISTENTE), AUGUSTO SERGIO FERREIRA CAMARA - CPF: 029.476.371-60 (ASSISTENTE), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (VÍTIMA), JEAN BARBOSA DIAS - CPF: 060.980.981-40 (VÍTIMA), LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.411.941-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (RECORRENTE), LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.411.941-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000011-03.2022.8.11.0020

RECORRENTE: MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, LUCAS DOS SANTOS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, TORTURA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe falar em nulidade de reconhecimento fotográfico quando sobejam dos autos indícios suficientes de autoria para manutenção da decisão de pronúncia, em especial a versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial, logo após os fatos, e o depoimento judicial prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão dos suspeitos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo (TJ/MT, N.U. 0000351-54.2020.811.0045).

Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos, especialmente em relação aos delitos de corrupção de menores e organização criminosa, tendo em vista o arcabouço probatório recolhido na fase do
judicium accusationis
.

“Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa”
[TJMT, N.U 0008940-59.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/7/2023, Publicado no DJE 14/7/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000011-03.2022.8.11.0020

RECORRENTE: MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, LUCAS DOS SANTOS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Michel Allan Rodrigues Carvalho e Lucas dos Santos Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Alto Araguaia, que os pronunciaram como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada], art. 1o, inciso I, alínea b, da Lei n. 9.455/97 [tortura], art. 244-B, § 2o, do ECA [corrupção de menor], e do art. 2o,
caput
, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 [organização criminosa].

A defesa aduz a nulidade do reconhecimento realizado, argumentando que é ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial.

Sustenta que, constatada a inexistência de provas judicializadas a apontar os indícios de autoria, é de rigor a despronúncia.

Subsidiariamente, busca a absolvição sumária em relação aos delitos de organização criminosa e de corrupção de menores.

A 2a Promotoria de Justiça de Alto Araguaia requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000011-03.2022.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa sustenta que é
“ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial”
, salientando que, em juízo, a vítima afirmou não ter reconhecido os acusados
Michel
e
Lucas
.

Por essa razão, entende a Defensoria Pública Estadual que os recorrentes devem ser despronunciados, em razão da fragilidade do lastro probatório coligido nos autos.

Segundo se infere dos autos, na fase inquisitorial, a vítima,
Jean Barbosa Dias
, procedeu o reconhecimento dos então suspeitos,
Michel Allan Rodrigues Claudino
[recorrente] e
Leandro Oliveira Batista
[falecido], afirmando serem eles as pessoas que tentaram contra sua vida, na data de 28/12/2021.

Reconheceu, ainda, a arma de fogo utilizada na prática delituosa.

Além disso, a vítima reconheceu por
fotografia
os demais envolvidos nas ações delituosas, sendo eles:
Lucas dos Santos Silva
, vulgo
“Pé de Pato”
,
Michel Alan
, vulgo
“Sheik”
,
Leandro Souza Rocha
, vulgo
“Saca Trapo”
e
Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
, vulgo
“Loirinho”
.

O STJ já se posicionou no sentido de que não se patenteia admissível a pronúncia quando baseada
exclusivamente
no reconhecimento sem a observância do regramento contido no art. 226 do CPP, como se vê no aresto abaixo:

“Hipótese em que o reconhecimento pessoal dos recorrentes não obedeceu aos ditames do precedente mencionado (HC 598.886/SC) e, mais grave ainda, à própria norma processual em causa (art. 226 – CPP), porquanto consideradas desnecessárias pelo Tribunal de origem,
tendo a pronúncia sido baseada no reconhecimento pessoal em causa
, não tendo havido, ademais, flagrante (próprio) do crime praticado, nem outras provas independentes a corroborar a acusação”
[1]
.

A questão que se faz é: a pronúncia foi baseada única e
exclusivamente
nos reconhecimentos [pessoal e fotográfico] realizados, eivados de supostas irregularidades?

Entendo que não.

Conquanto a vítima, em juízo, tenha se retratado do reconhecimento realizado nos autos, recordando-se apenas da participação de
Leandro Oliveira Batista
– curiosamente, o réu que faleceu após confronto com a guarnição da Polícia Militar –, certo é que sobejam dos autos
provas judicializadas
bastantes para autorizar a pronúncia, em especial o depoimento dos
policiais
responsáveis pela prisão dos réus.

Forte em tais razões, a existência de possíveis máculas nos reconhecimentos feitos na fase inquisitorial, não autoriza a nulidade da prova produzida, máxime quando ela não foi a
única
utilizada para subsidiar a pronúncia dos recorrentes.

Nesse sentido:

“Nesse caso, não é cabível a despronúncia do recorrente, porque o reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, porventura, contenha algum vício,
não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia
, que se encontra amparada em outras provas independentes
(independent source)
, reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio
leading case
da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do HC n. 598.886/SC”
[2]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra os recorrentes,
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
, a prática dos crimes de tortura [art. 1o, inciso I, alínea
b
, da Lei n. 9.455/97], de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de corrupção de menores [art. 244-B, § 2o, do ECA], e de organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente [art. 2o,
caput
, § 2o, e § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória, e de seu aditamento,
verbis
:

“
1. DOS DELITOS

A – DA TORTURA

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, na noite do dia
28 de dezembro de 2021
,
após as 20h30min
, em local ermo no município de Ponte Branca, nesta comarca de Alto Araguaia, os denunciados
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
na companhia do
menor

Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
e de
Leandro Oliveira Batista
(
falecido
), agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços,
constrangeram a vítima Jean Barbosa Dias, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental
, com o fim de provocar ação ou omissão de natureza criminosa.

B – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
, na companhia do
menor

Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
e de
Leandro Oliveira Batista
(
falecido
), agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços,
por motivo torpe
,
tentaram matar a vítima Jean Barbosa Dias, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

C – CORRUPÇÃO DE MENORES

Desta forma, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados
Michel Allan Rodrigues Claudino
,
Lucas dos Santos Silva
, bem como Leandro Oliveira Batista (falecido)
corromperam e facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos
,
Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
, vulgo
‘Matemático’
, com ele
praticando infração penal e induzindo-o a praticá-la
.

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos que a vítima
Jean Barbosa Dias
é morador do município de Ponte Branca/MT, declarando ser usuário de entorpecente, tipo maconha, há duas décadas.

Na data dos fatos,
Jean Barbosa Dias
encontrava-se com sua esposa Daiana Divina dos Santos, quando por volta de 20h00 e 20h30min os denunciados
Michel Allan Rodrigues Claudino
, vulgo
‘Sheik’
ou
‘Michelzinho’
, na companhia de
Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
, vulgo
‘Matemático’
, chegaram em sua residência cada um conduzindo uma motocicleta.

Ao chegar na residência da vítima Jean, o menor
Chrisley
, vulgo
‘Matemático’
, chamou por
Jean
, propondo que o acompanhasse para fazer uso de entorpecente.

Antes de acompanhar os denunciados, a vítima Jean dirigiu-se para a esposa Daiana Divina dos Santos e disse para que chamasse a Polícia caso demorasse para voltar, pois teria acontecido alguma coisa.

Dito isto, Jean montou na garupa da motocicleta conduzida por
Chrisley
.

Ato contínuo,
Michel
e
Chrisley
conduziram Jean a local ermo e afastado no município de Ponte Branca/MT, onde encontravam-se
outras três pessoas
, sendo
Lucas dos Santos Silva
, vulgo
‘Pé de Pato’
,
Leandro Oliveira Batista
(
falecido
) e terceiro não identificado.

Conforme conteúdo da investigação, tem-se que
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
, bem como
Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
(menor) e
Leandro Oliveira Batista

(falecido)
intitulam-se como
integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho
.

Neste contexto, os denunciados anunciaram à vítima Jean que se tratava de um acerto de contas qualificando-o como
‘cagueta e X9’
, acusando-o de delatar a venda de drogas na cidade.

Neste momento
Leandro Oliveira Batista
(falecido) sacou arma de fogo e agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços com
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
, na companhia do menor
Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
, constrangeram a vítima Jean empregando violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental.

Tem-se que Leandro (falecido) esfregou arma de fogo na face de Jean proferindo dizeres de que o mesmo morreria e que
‘não passaria de hoje’
.

Em seguida, na presença dos demais denunciados,
Michel
ordenou que
Jean
colocasse as palmas das mãos para cima e bateu-lhe com uma ripa de madeira, desferindo quatro porretadas em suas duas mãos, atos que compõem ritual chamado de
‘salve’
aplicado por organizações criminosas.

A todo tempo, durante as agressões, os denunciados ameaçavam Jean de morte e diziam que se tratava de
‘corretivo’
.

Leandro Oliveira Batista
(falecido), com arma em punho, andava ao redor do declarante puxando a arma e engatilhando, juntamente com
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
, na companhia do menor
Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
, constrangiam a vítima Jean incutindo-lhe o temor de que seria morto, causando-lhe sofrimento físico e mental.

Por fim, Leandro e Michel, através de ameaças com a arma de fogo, levaram a força a vítima Jean para um local ainda mais distante.

Michel telefonou para um terceiro não identificado, vulgo
‘Madrugadão’
, que ordenou a execução da vítima Jean, ao que a vítima ouviu ordens de que o
‘passasse’
, ou seja, gíria denotando que o matasse.

Temendo por sua vida, e valendo-se de um momento de descuido de seus algozes, Jean disparou em fuga do local em busca de proteção.

Os denunciados agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços
realizaram três disparos de arma de fogo contra a vítima Jean
, de forma que a execução do homicídio
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
, devido a erro de pontaria.

Desta forma,
praticados os atos de tortura
, os denunciados
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
, na companhia do menor
Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
e de
Leandro Oliveira Batista
(falecido), agindo com
unidade de desígnios e comunhão de esforços
, por
motivo torpe
(consistente em supostas delações de vendas de droga no município de Ponte Branca e para fins de manutenção de poderio de organização criminosa),
tentaram matar a vítima Jean Barbosa Dias
.

E ainda, os denunciados Michel Allan Rodrigues Claudino e Lucas dos Santos Silva, na companhia do menor Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos e de Leandro Oliveira Batista (falecido),
utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima
Jean Barbosa Dias, na medida em que
dissimularam o convite para uso de entorpecentes
, levando-a a local ermo, além da
superioridade numérica
dos denunciados.

O exame de corpo de delito apontou
a existência de lesões nas palmas das mãos da vítima
, bem como no
terço inferior do braço
resultante de um dos disparos que raspou (Id. 73400685).

Durante confronto, o denunciado Leandro Oliveira Batista foi ferido por Policiais Militares e veio a óbito”.

Posteriormente, a 2a Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari
aditou
a peça acusatória, imputando aos recorrentes a prática do crime de organização criminosa, como se vê:

“
1. DOS DELITOS

D – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no
segundo semestre de 2021
, no município de Ponte Branca, nesta Comarca de Alto Araguaia, os denunciados
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
com participação de adolescente
Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
e de
Leandro Oliveira Batista
(falecido), agindo com
unidade de desígnios e comunhão de esforços
,
integraram e promoveram organização criminosa armada intitulada

‘Comando Vermelho’
.

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se que, no
segundo semestre de 2021
, no município de Ponte Branca, nesta Comarca de Alto Araguaia, os denunciados integraram e promoveram organização criminosa armada
‘Comando Vermelho’
(CV).

Sob essa condição, os denunciados incorreram para prática criminosa, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de traficância, crimes dolosos contra a vida, violências e graves ameaças.

Neste contexto,
Michel Allan
assumiu especial
papel de realizar cobrança de valores monetários quanto ao repasse da compra e venda de entorpecentes
, bem como exigir sintonia, ou seja, comunhão dos integrantes.

Ademais,
Michel Allan
e
Lucas
, dolosamente desempenharam funções de
executores locais dos crimes ordenados por líderes da facção
, na medida em que executaram a distribuição de entorpecentes e perseguição de cidadãos que não aderiam as regras Estatutárias, aplicando a prática coercitiva de
‘salves’
, com
participação de adolescente
e
emprego de arma de fogo
.

Conforme se extrai das provas produzidas nos autos do Inquérito Policial, bem como das Ações Penais n. 1002493-55.2021.8.11.0020 e n. 1001996-41.2021.8.11.0020, restou suficientemente demonstrado que
Michel Allan
e
Lucas
, em comunhão de esforços com
Chrisley
(adolescente) e Leandro (falecido), realizavam o monitoramento e vigia da polícia local e adesão dos munícipes às normas do Estatuto da Organização armada Comando Vermelho.

Desta forma, os denunciados integraram ativamente o núcleo que compreende os municípios de Araguainha, Ponte Branca e Ribeirãozinho”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente defesa, sobejam dos autos
provas judicializadas
bastantes que mostram a presença dos indícios suficientes de autoria pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

Segundo se depreende dos autos,
logo após a prática delituosa
[3]
, a vítima foi auscultada perante a autoridade policial de Barra do Garças e revelou, com riqueza de detalhes, não apenas a forma como os fatos ocorreram, mas também a autoria deles, apontando os
apelidos
das pessoas que praticaram a tortura e tentaram contra sua vida, como se vê:

“QUE o declarante afirma ser usuário de droga tipo maconha há cerca de 20 anos; QUE na data de
28/12/2021
por volta das
20h30
minutos o suspeito conhecido como vulgo
‘MATEMATICO’
[4]
, o qual tem altura entre 1,65 a 1,70, porte magro, cabelo liso preto, cor branca, usa barba e tem um bigode, três a quatro cicatrizes no lábio superior da boca; tatuagem no braço direito não sabendo dizer que figura era; e o vulgo
‘SCHEIK’
[5]
o qual tem altura entre 1,70 a 1,78, cor morena, cabelo preto com manchas amarelas na frente; usa relógio prata e corrente no pescoço, bigode e barba raspados; passaram em sua residência, cada suspeito em uma motocicleta sendo uma moto de cor verde e outra de cor azul, e que o
‘MATEMÁTICO’
o chamou para fazer uso de entorpecente
; QUE o declarante montou na garupa da moto de cor azul o qual o
‘MATEMÁTICO’
estava pilotando, e que
o levaram para uma estrada vicinal em um local ermo e sem iluminação
, um local perto do campo; QUE ao chegarem no local
havia outras três pessoas
sendo que os conheciam como sendo o
LUCAS
vulgo
‘PÉ DE PATO’
, o
LEANDRO
que
estava com a pistola na cintura
e um outro suspeito branco, baixo e magro que não conhece; QUE ao chegar no local o declarante ficou nervoso e amedrontado pedindo para ir embora,
porém os suspeitos o rodearam e falaram que não estavam ali para fazer uso de entorpecentes e tinham que acertar as contas
porque segundo eles o declarante era
‘CAGUETA ... X9 ...’
, logo o suspeito
LEANDRO sacou a pistola e começou a esfregar na cara do declarante dizendo que o mesmo iria morrer
e que não passaria de hoje; QUE,
o suspeito vulgo
‘SCHEIK’
[Michel Allan Rodrigues Claudino – recorrente]
mandou o declarante colocar as mãos com as palmas para cima e começou a bater com uma ripa de madeira
, sendo que
desferiu quatro porretadas em suas duas mãos
e
logo após mandou que o mesmo sentasse no cupim
e
disseram que aquilo era um corretivo
, quem falou foi o
SCHEIK
; QUE
LEANDRO
foi quem
andou ao redor do declarante

puxando a arma e engatilhando
; QUE, o declarante ainda relata que após as agressões, os suspeitos,
LEANDRO
E
SCHEIK

o levaram a força e através de ameaças com a arma de fogo para um local mais distante
, onde ao chegarem escutou o vulgo
SHEIK
fazendo uma ligação para um suspeito de vulgo
‘MADRUGADÃO’
(da MATA GRANDE) quando
este mandava executar o declarante
; QUE ao ouvir a conversa de
‘MADRUGADÃO’
mandar que
‘PASSASSE O DECLARANTE’
e que
SCHEIK
disse que
não tinha levado uma pá
, momento em que
o declarante saiu correndo em direção a MT 100
; QUE o suspeito
LEANDRO
saiu correndo atrás do declarante e
efetuando disparos, desferiu três tiros de pistola porém não o atingiu
; QUE o declarante conseguiu foragir dos suspeitos e chegar a pé até a cidade de PONTE BRANCA; QUE
deslocou ao Núcleo Policial Militar e relatou todo o ocorrido
; QUE o declarante notou que
LEANDRO E
SCHEIK
foram no sentido de RIBEIRÃOZINHO
; QUE
SCHEIK
já comentou que era de PRIMAVERA DO LESTE e não mora em PONTE BRANCA e estaria ali apenas para
‘arredondar a cidade’
; QUE
ele diz ser do COMANDO VERMELHO
; QUE, o declarante afirma não fazer parte de nenhuma FACÇÃO; QUE o declarante esclarece que
SCHEIK
ao chegar na cidade e que faz aproximadamente um mês esse dizia que tinha pessoas que já havia CAGUETADO a venda de droga na cidade e que essas pessoas
‘IRIAM PASSAR PARA O OUTRO LADO...’
; QUE
SCHEIK
chegou a dizer que iria ‘PASSAR PARA O OUTRO LADO’ as pessoas de TIÃOZINHO ARAME, BRUNINHO E O COSME e o declarante que não sabia que também estaria nessa lista; QUE a pessoa de CAPITÃO SUJEIRA que mora em RIBEIRÃOZINHO também iria ‘PASSAR PARA O OUTRO LADO...’; QUE a pessoa de
SCHEIK
é o
disciplina das cidades de RIBEIRÃOZINHO; PONTE BRANCA E ARAGUAINHA
; QUE quando os Policias Miliares fizeram a prisão dos suspeitos em RIBEIRÃOZINHO
o declarante foi levado para reconhecer os suspeitos
e quando lá chegou
reconheceu como sendo um dos seus agressores as pessoas de LEANDRO E SHEICK
, sendo que
LEANDRO foi o que morreu
; QUE as outras duas pessoas que estavam com
SCHEIK
e o rapaz que morreu, o declarante afirma que
eles não estavam no local que ocorreu a tentativa de homicídio
; QUE,
mostrada a pistola ao declarante este confirma que é a mesma que LEANDRO o ameaçou e tentou contra sua vida
; QUE, o declarante afirma não ser traficante e apenas ser usuário de droga tipo maconha; QUE, o declarante afirma trabalhar na Prefeitura Municipal de Ponte Branca na função de serviços gerais; QUE, o declarante esclarece que tem em seu nome uma MICRO EMPRESA INDIVIDUAL, pois presta serviços à Prefeitura; QUE a pessoa de LUCAS (PÉ DE PATO) é o
informante o qual mora em PONTE BRANCA
e o
mesmo é FACCIONADO
ele foi quem levou esse povo para lá”.

Consoante se infere do depoimento acima, o ofendido não apenas narrou com minúcias como os crimes foram praticados, como também identificou
quase
todos os envolvidos, inclusive descrevendo-os fisicamente.

A vítima, primeiramente, reconheceu, informalmente, o suspeito
Leandro Oliveira Batista
, que faleceu após um confronto com a Guarnição da Polícia Militar de Ribeirãozinho, assim como
Michel Allan Rodrigues Claudino
, vulgo
“Sheik”
, após a prisão deste.

Posteriormente, na Delegacia de Polícia de Barra do Garças, o ofendido procedeu ao reconhecimento formal de Leandro e de Michel, bem como identificou a arma utilizada na tentativa de homicídio.

É bem verdade que, na fase judicial, o ofendido se retratou parcialmente da sua primeira versão, afastando a participação de
Michel
e de
Lucas
na empreitada delituosa, dizendo que todos estavam “encapuzados”.

Porém, reconheceu Leandro, aquele que acabou morto após a abordagem policial.

Com efeito, ao ser indagado pela Promotora de Justiça acerca dos fatos, ao invés de começar narrando a forma como o evento delituoso foi praticado, a primeira palavra do ofendido foi no sentido de se retratar do reconhecimento feito na fase inquisitorial, eximindo os recorrentes Michel e Lucas de participação nos crimes, como se vê:

“
PROMOTORA
: Eu queria que o senhor narrasse com detalhes tudo o que aconteceu aqui no dia 28 de dezembro de 2021.

VÍTIMA
: Posso falar?

PROMOTORA
: Pode. Pode falar.

VÍTIMA
: Deixa eu falar para a senhora: senhora, para se identificar normalmente sobre aí, igual a senhora falou aí Michel Allan, o Lucas... o dia que aconteceu esse acontecimento senhora,
eu não me recordo, não tenho recordação de que esses dois rapazes estariam lá nesse projeto
, nessa tentativa de homicídio, porque no dia que eu cheguei, no dia que me pegaram aqui em casa,
a

única pessoa que eu a conheci foi o mesmo que foi morto lá em Ribeirãozinho trocando tiro com a polícia
. Mas agora
sobre Michel Allan, sobre o Lucas
, o Lucas eu já conhecia ele aqui da cidade, até inclusive praticamente foi criado junto.
Então essas duas pessoas, eu não tô aqui pra mentir pra senhora, não tô aqui pra mentir pro juiz, então são duas pessoas que estarão presa
...
não sei por quê que foi presa, porque eu nunca
... a forma que eu sei, isso é uma
implicação da polícia
que tava aqui junto com eles já. Eu não sei o caminho... eles não sabiam nem o que que eles faziam,
então os dias que tava lá, essas pessoas participantes, tava tudo de capuz, tudo encapuzado, senhora
. Então
não dá pra reconhecer
. Se eu ver o rosto deles aí,
eu não posso identificar
pra senhora que foi ele,
que foi o Lucas aí
. Eu
penso que o Lucas não tava nisso
porque praticamente nóis foi criado aqui dentro né?

(...)

VÍTIMA
: E a partir do momento que ele foi preso, por causa disso aí, eu fiquei sabendo porque assim, a polícia vinha aqui na porta de casa, me dava o papel:
‘Assina aí, Jean’
. Deixava nem eu ler nada. Só chegava aqui, me entregava o papel, já assinava e eles corria com esse papel pra trás. Então, eu não fui informado direito, não teve nada, então... como é que eu posso te dizer pra senhora que eles dois tava no meio desse piseiro?”
[Trecho extraído das razões recursais].

No entanto, embora tenha afirmado em juízo que não se lembrava do depoimento prestado na Delegacia de Polícia, o ofendido confirmou na presença da autoridade judiciária que se sentia amedrontado, tendo em vista as ameaças recebidas dias antes da audiência,
verbis
:

“Tenho, tenho medo sim, eu tenho medo, minha esposa, que de primeiro podia sair, podia trabalhar aqui, dentro de casa é eu, minha esposa e uma senhora de 84 anos, tenho meus 3 filhos (...) então uns dias pra trás já
começou as ameaças de novo
, ligando aqui,
falando que eu ia morrer
, que
ia pegar minha mulher
, ia
arrebentar minha mulher na ripa
, porque nós era tudo cagueta, nós era tudo X9; (...) Recebi (recebeu ameaça recentemente). (...) eles não se identifica, eles não fala,
fala que é uma organização
né, agora se é desse comando eu não sei; não fala nome, apenas só liga e fala ‘é, pode ter certeza, hora que acabar essa audiência, dependendo, todo jeito vai acontecer com você, porque nós trabalha da forma que é certa’, eles não falam que é de organização, de nada, nem de Comando Vermelho não, só fala dessa forma; (...) fico com medo de sair, de pôr a cara na rua (...)”
.

Apesar de modificar
parcialmente
a versão extrajudicial, o ofendido confirmou, com detalhes, a forma como os fatos ocorreram,
ipsis litteris
:

“
PROMOTORA
: Lá no local eles bateram nas suas mãos com pau/ripa de madeira?

VÍTIMA
: Isso, foi com a ripa de madeira.

PROMOTORA
: O que eles falaram, se era um corretivo?

VÍTIMA
: Falou assim que eu apenas ia ter, que eu ia tomar um ‘salve’ deles, que eu vim aqui, que eu era ‘cabriteiro’, que eu era X9, que eu estava ‘caguetando’ não sei quem aí; fizeram eu fazer um vídeo sentado em cima do cupim as coisas que nunca sequer passou pela minha boca puseram pra falar, como é que não fala? A pessoa na frente com os cara todo encapuzado, com a 380 (arma) lá mexendo na frente, eu falei, falei coisa que não existia; me colocaram sentado no cupim e rodearam aquela turma e falaram pra mim, agora você vai fazer um vídeo aqui e nós tem que mandar esse vídeo pra fora, mas eles nunca falou assim que era Comando Vermelho, sempre falava que era organização e sempre chamava de família (...);

PROMOTORA
: Eles ficavam apontando arma de fogo pro senhor, esfregou arma na sua cara? Ameaçaram de morte?

VÍTIMA
: Apenas esse Leandro, morto pela Polícia de Ribeirãozinho; é o único que levava a arma na minha cara, é o único que me ameaçava, os outros rapazes ficavam em silêncio.

PROMOTORA
: Mas o Leandro estava junto com os outros?

VÍTIMA
: Estava, estava; que eu me lembro escutei apenas um disparo e ali eu ganhei o mundão, se deram mais disparos eu não vi mais não, sai descontrolado, não vi mais nada; (...) nesse dia cheguei aqui todo mijado, todo cagado, porque na hora do sufoco, caguei tudo na roupa, cheguei aqui todo lambrecado (...);

PROMOTORA
: Esse disparo de arma de fogo chegou a pegar no braço do senhor?

VÍTIMA
: Pegou no meu braço esquerdo”.

Conquanto o ofendido tenha esquecido em parte o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, notadamente no que tange ao reconhecimento dos agentes que participaram do “salve” e da tentativa de homicídio por ele sofrida, os policiais ouvidos em juízo confirmaram o envolvimento dos recorrentes na empreitada delituosa

Nesse sentido é o depoimento do
PM Pompílio Pereira Soares Neto
,
verbis
:

“
PROMOTORA
: Qual foi a narrativa dessa vítima quando ela chegou lá no Batalhão?

POMPÍLIO
: Chegou a esposa do Jean, falando que o Jean, tentaram matar o Jean. Falou tentaram matar o meu marido ali. Nós chegamos, ele estava sentado no chão, descalço, ele todo cagado, de bermuda, camiseta. Ele narrou pra gente que o pessoal pegou ele.

PROMOTORA
: Qual pessoal teria pegado ele?

POMPÍLIO
: Ele narrou aí, foi o
Sheik
, tinha o
Pé de Pato
, o
Leandro
, ele não falou quem que é não, o Leandro depois que a gente descobriu, tinha Leandro, e tinha mais dois numa moto azul, moto verde e moto azul. Lá o
Sheik
fez uma ligação (inaudível), salvo engano ele estava no presídio, pedindo informação o que iria fazer com ele, se ia executar. Enquanto esse
Sheik
fazia a ligação, esse
Leandro
estava torturando ele com pedaço de pau, ripa, esperando a decisão, aí parece que quando num dado momento, no lugar ermo, só estava eles lá, dava pra ouvir a ligação, ele conseguiu ouvir que era para matar ele, aí o pessoal falou mas não trouxemos nem uma pá, não trouxemos nada para cavar; aí o pessoal deu uma vacilada lá e o Jean saiu correndo; esse tal de Leandro que é falecido deu uns tiros atrás dele e por estar escuro não acertou né, saiu correndo, atravessou a MT e chegou até na cidade (...).

PROMOTORA
: Quais era esses dois na moto?

POMPÍLIO
: Era
Matemático
, apelido e o outro não me recordo, eram dois.

PROMOTORA
: E a vítima narrou que sofreu esses golpes de ripa?

POMPÍLIO
: Ripa na mão, enquanto aguardava a decisão.

PROMOTORA
: O que a vítima falou que seria esses golpes de ripa na mão?

POMPÍLIO
: Segundo eles lá, eles fala que é tipo um salve, porque segundo o pessoal do CV tem informação que o Jean é cagueta, foi dar um corretivo nele.

PROMOTORA
: Nesse contato que o senhor teve com a vítima Jean, ele falou se essas pessoas estavam usando capuz ou ele identificou essas pessoas?

POMPÍLIO
: Não, não,
ele não falou nada de capuz não, ele identificou o nome de todo mundo né
; não falou nada de capuz pra nós não.

PROMOTORA
: Então
ele identificou todos esses nomes que o senhor falou?
O
Sheik
, que é
Michel
, o
Pé de Pato
, o
Lucas
, o
Leandro
que faleceu no confronto e o Matemático que o senhor não sabe o nome dele.

POMPÍLIO
:
Sim, sim, Matemático e estava o outro né com a moto azul, tinha a moto azul e a moto verde
.

PROMOTORA
: O senhor sabe dizer se esses indivíduos são integrantes de organização criminosa, são envolvidos com tráfico de drogas, o que o senhor sabe dizer?

POMPÍLIO
: Com tráfico de drogas sim, mas essa questão de Comando Vermelho eu não sei; (...) mas acredito que sim; mas o pessoal fala e eles se intitulam.

PROMOTORA
: O senhor sabe dizer se a esposa do Jean, a Daiana foi ameaçada, alguém compareceu na casa dela?

POMPÍLIO
: Sim, no ato da ocorrência a gente chamou ela, ela passou a informação de que o ‘Pé de Pato’ e o ‘Saca Trapo’, é outro que diz que também é faccionado, foram na casa dela na parte da manhã mesmo, e fez umas ameaças para ela lá, que não ia ficar assim, que ela ia pagar, essas coisas”.

Seguindo a mesma trilha, é o teor da declaração prestada em juízo pelo
PM Augusto César Ferreira Câmara
:

“
PROMOTORA
: O senhor poderia narrar por favor a diligência que o senhor participou (...); o senhor teve contato com a vítima Jean?

AUGUSTO
: Sim.

PROMOTORA
: Ela que narrou então, o que o senhor vai contar agora?

AUGUSTO
: Exatamente. A minha guarnição foi solicitada já no destacamento de Ponte Branca. A vítima alegava que foi levada para uma estrada rural no Município mesmo de Ponte Branca pelo suspeito Michel, o vulgo Sheik, e o Leandro Oliveira Batista, o outro nome Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos, o outro Lucas dos Santos Silva, que é o vulgo Pé de Pato e outro não identificado, que estava juntamente com o Chrisley, que é o de menor; (...) Ao chegar no local, ele relatou que levou ripadas de madeira na mão, dizendo ele que é o tal de salve e enquanto o Sheik realizava uma ligação para outro integrante, vulgo Madrugão.

PROMOTORA
: Qual o estado emocional da vítima Jean?

AUGUSTO
: Ele estava muito assustado porque na hora que ele estava lá no local ele levou as ripadas na mão e enquanto o Sheik ele realizava uma ligação e essa ligação era para um tal de Madrugão lá da Mata Grande; enquanto que o Leandro ele estava empunhado uma pistola na mão e movimentava essa pistola, foi quando ele percebeu que haveria uma execução, ele seria vítima de uma execução porque dizendo ele que escutou o Sheik falando no telefone, falando com esse tal de ‘Madrugão’, falou olha nós tá aqui, mas não trouxe nenhuma pá (...); foi quando ele deu uma despistada e ele efetuou fuga, saiu correndo em ziguezague; e o Leandro começou a atirar nele, só que nenhum tiro alvejou o mesmo, e ele entrou dentro do cerrado e deslocou até a cidade até ao destacamento de polícia (...); Quando eles passou o ocorrido pra gente, de imediato, deslocamos com a vítima, com o Jean, que teve a tentativa de homicídio pra ele poder fazer o reconhecimento, chegamos no local,
ele reconheceu os suspeitos, que é o Sheik e o Leandro, que eram os dois que estavam lá em Ponte Branca
, os dois que fugiu para Ribeirãozinho. O ‘Pé de Pato’ tem residência lá em Ponte Branca, então ele ficou lá mais o ‘Matemático’, que é o de menor, ficou na cidade; (...)
O Jean também reconheceu a pistola, ele falou até o detalhe da pistola, falou que a pistola era do cabo meio vermelho, então ele reconheceu
; (...) deslocamos para Ponte Branca para fazer mais diligência para ver se encontrava o ‘Pé de Pato’ e nós encontramos ele na residência dele, de imediato, efetuamos a prisão dele, já ligamos na delegacia, e no momento que ele estava para ser conduzido, a esposa do Jean chegou no destacamento falando pra gente que um pouco antes o ‘Pé de Pato’ teria ido lá na porta da casa dela com o outro suspeito Leandro, se não me engano, vulgo ‘Saca Trapo’, eles havia ameaçado ela falando que não adiantava se esconder nem correr que a quebrada ia descer para pegar eles; (...)

PROMOTORA
: (...) No início da sua oitiva, o senhor afirmou que a vítima tinha indicado o Michel, que o Sheik, o Leandro, que faleceu, o Chrisley, que é o menor e o Lucas ‘Pé de Pato’, a vítima indicou o Lucas ‘Pé de Pato’ como um dos autores do crime?

AUGUSTO
: Sim, disse que a todo momento ele também estava lá na estrada rural,
o Pé de Pato, inclusive ele falou que o Pé de Pato chegou a falar pra ele
‘quem mandou você ser cagueta? Agora você vai ter o que merece’
”
.

Convém salientar, em reforço, que o laudo pericial de exame de corpo de delito, em princípio, comprova a versão do ofendido, porquanto aponta
“a existência de lesões nas palmas das mãos da vítima, bem como no terço inferior do braço resultante de um dos disparos”
,
ipsis litteris
:

“
III- HISTÓRICO
: Conforme requisição vítima de tortura e tentativa de homicídio.

IV- DESCRIÇÃO
: Presença de
escoriação linear em braço esquerdo
. Presença de
área de edema e eritema na região tenar de ambas as mãos
. Informa ter sido obrigado a abrir as mãos para receber golpes de ripa (madeira).

V- COMENTÁRIOS
: O periciando apresenta lesões corporais recentes causadas por instrumento contundente e compatíveis com a alegação de tortura.

VI- CONCLUSÃO
: Presença de lesões corporais.

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS
:

1)- HÁ OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU SAÚDE DO PERICIANDO?

2)- QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE A PRODUZIU?

3)- A OFENSA FOI PRODUZIDA COM O EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE PODERIA RESULTAR PERIGO COMUM? (RESPOSTA ESPECIFICADA).

1) – Sim.

2) – Contundente.

3) - Sim. Tortura”.

Forte em tais razões, verifico presentes os indícios suficientes de autoria ou de participação dos recorrentes na prática dos crimes de tortura e de tentativa de homicídio qualificado, que autorizam a manutenção da decisão de pronúncia.

Diversamente do assinalado pela defesa, não estamos diante de lastro probatório produzido, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, tampouco em depoimentos indiretos dos policiais militares, sobretudo porque estes atenderam a ocorrência imediatamente após os fatos delituosos, e somente chegaram os autores dos delitos a partir das informações repassadas pelo ofendido.

Vale destacar que a vítima, imediatamente após o evento delituoso, se dirigiu ao destacamento da Polícia Militar de Ponte Branca e narrou o que havia acontecido, apontando os autores do delito, descrevendo seus aspectos físicos, seus apelidos e as características das motocicletas que foram buscá-lo em sua casa.

Com base nessas informações, os policiais empreenderam diligências, obtendo êxito na prisão em flagrante dos recorrentes.

Não se trata, portanto, de meros testemunhos indiretos
[6]
, conforme insiste asseverar a douta Defensoria Pública Estadual, mas de declarações de agentes públicos que
efetivamente
participaram das buscas e da prisão dos envolvidos na empreitada delituosa.

Em outras palavras: os policiais não apenas reproduziram o que a vítima disse na fase inquisitorial, mas diretamente atuaram na captura dos envolvidos e confirmaram aquilo que ouviram do ofendido no instante em que este chegou ao destacamento da PM de Ponte Branca, esclarecendo, inclusive, o estado emocional que ele se encontrava.

De igual forma, há indícios bastantes para manutenção das qualificadoras imputadas na exordial acusatória
[7]
, uma vez que,
em tese
, o crime foi praticado
“em razão de supostas delações de vendas de drogas no Município de Ponte Branca”
, e,
ao que parece
, os recorrentes
“dissimularam o convite para uso de entorpecentes, levando-a a local ermo, além de contar com superioridade numérica dos acusados e comparsas”
.

No que tange ao pedido de absolvição sumária em relação aos delitos conexos de corrupção de menores e de organização criminosa, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Digo isso porque há fortes indícios da participação de do adolescente, Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos, vulgo “Matemático”, na empreitada delitiva.

No mesmo sentido, extraem-se dos autos indícios suficientes de que os recorrentes corromperam e facilitaram a corrupção de Chrisley, com ele praticando as infrações penais descritas na denúncia.

Há comprovação nos autos que Chrisley contava, à época dos fatos, 17 [dezessete] anos, de idade, porquanto nascido em 28/1/2004, e os fatos ocorreram em 28/12/2021.

Além disso, consta das provas amealhadas no curso da instrução processual que Chrisley foi um dos responsáveis em buscar a vítima na sua residência, utilizando-se do falso pretexto de usarem entorpecentes juntos, praticando, posteriormente, a sessão de tortura e a tentativa do crime de homicídio qualificado.

Forte em tais razões, há sérios indícios de que os recorrentes, Michel Allan e Lucas corromperam o adolescente, Chrisley, com ele praticando as infrações penais consideradas hediondas, consistentes na tentativa de homicídio, tortura e organização criminosa, conforme bem destacado pela Promotoria de Justiça em suas contrarrazões recursais.

Fixadas tais premissas,
“Inviável cogitar da absolvição por erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indicar que o agente delitivo desconhecia a condição de menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a sustentar a alegação formulada no apelo defensivo”
[8]
.

No respeitante ao crime de organização criminosa, a defesa sustenta a inexistência de provas para demonstrar o mínimo de vínculo, estável e permanente, existente entre os recorrentes.

As provas dos autos revelam indícios bastantes de que os recorrentes integram organização criminosa denominada “Comando Vermelho” no município de Ponte Branca.

A princípio, não se pode ignorar que o
modus operandi

aparentemente
empregado pelos recorrentes se assemelha muito às “lições” impostas por facções criminadas, denominada de “salves”, aplicado geralmente por integrantes que ocupam o papel de “disciplina”.

Na fase inquisitorial, a vítima Jean asseverou que foi levado por Chrisley e Michel a um local ermo e sem iluminação.

Assinalou que, no local, havia outras três pessoas, uma delas Lucas dos Santos Silva, ora recorrente, e Leandro Oliveira Batista [falecido] que estava com a pistola na cintura.

Consignou que pediu para ir embora, porém os suspeitos disseram que precisavam acertar as contas porque a vítima era “cagueta” e “X9”, sendo que Leandro começou a “esfregar” a pistola em seu rosto.

Nisso, Michel Allan, vulgo “Sheik”, ordenou que o ofendido colocasse as mãos com as palmas para cima e começou a bater com uma ripa de madeira, desferindo quatro “porretadas”, determinando, ainda, que a vítima se sentasse em um “cupim”.

Posteriormente, Leandro e Michel conduziram o ofendido a um local mais distante.

O ofendido, na fase inquisitorial, afirmou que ouviu Michel [Sheik] conversando com uma pessoa de alcunha “Madrugão”, que supostamente estava preso no Presídio da Mata Grande, tendo este determinado que “passasse” o ofendido, ou seja, que o matasse.

A vítima declarou, ainda, que Michel Allan, vulgo “Sheik”, era de Primavera do Leste, e que estaria em Ponte Branca para “arredondar a cidade”, pois ele era do “Comando Vermelho”, sendo disciplina das cidades de Ribeirãozinho, Ponte Branca e Araguainha.

Não se olvida que, em juízo, o ofendido mudou substancialmente sua versão, não reconhecendo Michel Allan e Lucas como autores dos delitos.

Porém, confirmou que vinha recebendo ameaças,
“falando que eu ia morrer, que ia pegar minha mulher, ia arrebentar minha mulher na ripa, porque nós era tudo cagueta, nós era tudo X9”, sublinhando, em reforço, que “eles não se identifica, eles não fala, fala que é uma organização criminosa né, agora se é desse comando eu não sei”
.

Na audiência de instrução, a Promotora de Justiça perguntou à vítima o que eles falavam no momento das agressões perpetradas, tendo ela respondido que
“falou assim, que eu ia tomar um ‘salve’ deles, que eu vim aqui, que eu era cabriteiro, que eu era X9, que eu estava caguetando não sei quem aí, fizeram eu fazer um vídeo sentado em cima do cupim (...). A pessoa na frente com os cara todo encapuzado, com a 380 lá mexendo na frente. Eu falei, falei coisa que não existia. Me colocaram sentado no cupim e rodearam aquela turma e falaram pra mim, agora você vai fazer um vídeo aqui e nós tem que mandar esse vídeo pra fora, mas eles nunca falou assim que era do Comando Vermelho, sempre falava que era organização e sempre chamava de família”
.

Ao ser questionado pela Promotora de Justiça sobre o que a vítima falou que seria esses golpes de ripa na mão, o PM Pompílio Pereira Soares Neto asseverou que
“segundo eles lá, eles fala que é tipo um salve, porque segundo o pessoal do CV tem informação que o Jean é cagueta, foi dar um corretivo nele”
.

Inquirido se os recorrentes são integrantes da organização criminosa, a referida testemunha disse que
“essa questão de Comando Vermelho eu não sei, mas acredito que sim, mas o pessoal fala e eles se intitulam”
.

A mesma versão foi confirmada pelo PM Augusto César Ferreira Câmara, dizendo que a vítima
“relatou que levada ripadas de madeira na mão, dizendo que ele é o tal de salve”
, destacando que o Michel realizava ligação para um tal de “Madrugão”, instante em que percebeu que seria vítima de execução.

Some-se a isso que, conforme destacado pela Promotoria de Justiça nas contrarrazões recursais, o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia, Fábio Nahas Pereira dos Santos, no processo-crime n. 1002493-55.2021.8.11.0020
[9]
, segundo o qual:

“[...]
que lavrou o flagrante; que no dia dos fatos policiais abordaram um usuário de drogas com uma porção de maconha, tendo dito que adquiriu de Salomão; que os policiais foram na casa indicada como sendo de Salomão, sendo autorizada a entrada na casa;
que na residência encontraram uma porção de maconha e quatro de pasta base de cocaína;
que foi conduzido para Alto Araguaia; que na prisão foram apreendidos dois aparelhos celulares;
que no interrogatório afirmou que autorizou a entrada dos policiais, que era usuário de drogas e era proprietário da droga;
que o Ministério Público representou pela quebra de sigilo dos celulares, que foram encaminhados a POLITEC e retornaram para o relatório; que no relatório juntados aos autos dá para ver que ele se apresenta como disciplina do Comando Vermelho, nas regiões de Araguainha, Ponte Branca e Ribeirãozinho; que nas conversas dialoga com Eduardo Santos Souza, conhecido como líder/disciplina do Comando Vermelho na região de Alto Araguaia, hoje preso em Rondonópolis;
que conversam sobre a distribuição de drogas na região, tratam da cobrança da venda de maconha até o fim do mês para fazer o fechamento; que nas conversas é bem claro que as drogas em posse dele eram exclusivas para o tráfico de drogas e não para uso;

que os policiais militares relataram que tinham o conhecimento de que a casa estava sendo usada como ponto de venda de drogas
; que Ponte Branca é uma cidade de dois mil habitantes, então tem um bom efetivo da PM; que em dois meses atrás fez a representação por buscas em casas em Ponte Branca, dentre elas esse local, mas foi indeferida;
que as pessoas citadas no relatório de investigação da busca no celular, Chrisley, Michel, e Lucas vulgo ‘Pé de Pato’, após a prisão de José Vitor, tentaram realizar o homicídio de Jean Barbosa, por ter dedado o ponto de drogas, mas Jean conseguiu fugir sendo realizados três disparos de arma de fogo, que Michel e Lucas foram presos e Chrisley é menor e está foragido
; que essas pessoas são mencionadas na busca no celular; que o que concluíram foi por base na busca exploratória do celular,
onde se apresenta como líder/chefe, responsável pela receptação de drogas de Araguainha, Ponte Branca e Ribeirãozinho, e a partir desse momento distribuía para outras pessoas que iriam revender nas bocas de fumo, ele também revendia em Ponte Branca e distribuía nas outras cidades, Araguainha e Ribeirãozinho;

que a residência dele era utilizada como ponto de venda de drogas, o flagrante foi feito naquele momento [...]”.

Neste viés, há indícios fortes de que os recorrentes integram organização criminosa, não sendo admissível o acolhimento do pleito de absolvição sumária formulado pela defesa, máxime porque
“na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa”
[10]
.

Neste mesmíssimo sentido, analisando situação semelhada, esta Câmara assim decidiu:

“Se a corrupção de menor teria ocorrido justamente para a prática do homicídio e tentativa de homicídio atribuídos ao recorrente, afigura-se atraída a conexão, visto que “a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76). Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento do crime conexo [Lei n. 8.069/90, Art. 244-B, § 2o], à luz do art. 78, I, do CPP”
[11]
.

Forte em tais razões, deve ser mantida a decisão hostilizada no atinente aos crimes conexos de tortura, corrupção de menores e organização criminosa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.910.127/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 779.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.

[3]
Os fatos delituosos foram perpetrados em 28/12/2021, e o ofendido foi inquirido no dia seguinte, isto é, em 29/12/2021.

[4]
Apelido do adolescente Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos.

[5]
Alcunha do recorrente Michel Allan Rodrigues Claudino.

[6]
Segundo Pedro Coelho: “Testemunha de ouvir dizer ou ‘HEARSAY TESTIMONY’ se verifica quando determinada pessoa vem, no curso da instrução processual, prestar depoimento acerca de fatos direta ou indiretamente relacionados à prática delitiva, sem, contudo, ter visto ou presenciado qualquer situação relacionada ao caso concreto, sem contato direto com os fatos, mas a fim de retratar e/ou ‘explicar’ o que tomou conhecimento ‘através de terceiros’
” [Fonte: https://blog.grancursosonline.com.br/testemunha-de-ouvir-dizer-hearsay-testimony-e-a-pronuncia-nos -crimes-dolosos-contra-a-vida-atencao-ao-stj/].

[7]
Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

[8]
TJMT, N.U 0000752-97.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/11/2019, Publicado no DJE 7/11/2019.

[9]
Ação penal instaurada em desfavor de José Vitor Melo de Oliveira, vulgo “Salomão”, pela prática do crime de tráfico de drogas. O acusado foi condenado, em primeira instância, à reprimenda de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, encontrando-se em grau de recurso.

[10]
TJMT, N.U 0008940-59.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/7/2023, Publicado no DJE 14/7/2023.

[11]
TJMT, N.U 1008222-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023